Tribunal: STF
Processo: ARE 1261552
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão por meio do qual a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental, ante a incidência da Súmula 284/STF (doc. eletrônico 30).
    Bem examinados os autos, verifico que os presentes declaratórios foram opostos intempestivamente. 
    Isso porque o acórdão embargado foi divulgado no Diário da Justiça eletrônico em 15/5/2020 e considerado publicado em 18/5/2020 – segunda-feira. Os declaratórios, porém, foram protocolados apenas em 9/6/2020 – terça-feira (doc. eletrônico 36), após o decurso do prazo de 5 dias, previsto no art. 337, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 
    I – São intempestivos os embargos declaratórios opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 337, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 
    II – Ausência de argumentos e provas capazes de afastar a intempestividade. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão” (ARE 1.077.091-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    Isso posto, não conheço destes embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão embargado e providenciar a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste ato.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator